Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-02.2023.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009394-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 697.278.561-87 (APELADO), GERALDO MANGELO PEREIRA - CPF: 577.162.006-82 (VÍTIMA), EDUAN DO NASCIMENTO CAMPOS FERNANDES - CPF: 051.776.491-13 (TESTEMUNHA), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TESTEMUNHA), ADRIANO MARTINS - CPF: 708.269.071-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA - CPF: 067.317.601-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 484/2023. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL. FALECIMENTO DA VÍTIMA. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva em relação ao crime de roubo imputado a RAFAEL DE AZEVEDO. O órgão ministerial sustenta que o reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, aliado ao monitoramento eletrônico e à apreensão do veículo subtraído, constituiriam elementos probatórios suficientes para a condenação. A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção da absolvição, destacando a irregularidade do reconhecimento, a impossibilidade de contraditório em razão do falecimento da vítima e a fragilidade do conjunto probatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento realizado em sede policial, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução nº 484/2023 do Conselho Nacional de Justiça, possui aptidão probatória para fundamentar condenação; (ii) analisar se a impossibilidade de submissão do depoimento da vítima ao contraditório judicial, em razão de seu falecimento, compromete a validade da prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial; (iii) examinar se os demais elementos probatórios, notadamente o relatório de monitoramento eletrônico e a localização do veículo, são suficientes para sustentar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento realizado na fase policial não observou as garantias mínimas estabelecidas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituindo ato meramente confirmatório e indutivo, desprovido de valor probatório para fundamentar condenação, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

4. O falecimento da vítima impossibilitou a produção de prova testemunhal em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedindo que o reconhecimento e o depoimento colhidos na fase inquisitorial fossem submetidos ao escrutínio judicial, o que compromete sua aptidão para sustentar isoladamente um juízo condenatório.

5. As testemunhas policiais ouvidas em juízo não trouxeram elementos esclarecedores sobre a dinâmica do crime de roubo, limitando-se a relatar abordagem posterior relacionada a fato diverso, do qual o acusado também foi absolvido, não havendo, portanto, prova judicializada que vincule o apelado à subtração do veículo.

6. A localização do veículo em via pública, na presença de diversos indivíduos, não caracteriza posse direta por parte do acusado, tanto que a denúncia pelo crime de receptação foi dirigida exclusivamente ao corréu, reforçando a ausência de elementos concretos que demonstrem a participação do apelado no roubo.

7. O hiato no sinal de monitoramento eletrônico constitui indício ambíguo e insuficiente, podendo decorrer de falha técnica ou descarregamento de bateria, não autorizando presunção de que o dispositivo foi deliberadamente desligado para a prática delitiva, devendo a dúvida interpretativa favorecer o acusado.

8. O sistema processual penal brasileiro, orientado pelo princípio constitucional da presunção de inocência e pela máxima do in dubio pro reo, exige juízo de certeza para a prolação de decreto condenatório, o qual não se extrai do acervo probatório dos autos, impondo-se a absolvição como medida imperativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Criminal desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ nº 484/2023, não possui aptidão probatória para fundamentar condenação, especialmente quando isolado e impossibilitado de ser submetido ao contraditório judicial. 2. A impossibilidade de produção de prova testemunhal em juízo, em razão do falecimento da vítima, impede que elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial sustentem decreto condenatório, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. Indícios ambíguos e circunstanciais, como hiato em monitoramento eletrônico e localização de veículo em via pública sem demonstração de posse direta, não autorizam condenação, devendo a dúvida favorecer o acusado, em observância ao princípio in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, caput, 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; Resolução CNJ nº 484/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2021; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; TJ-MT, Apelação Criminal 10191866820218110003, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 08/10/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (
ID 339931528
), que absolveu RAFAEL DE AZEVEDO da imputação do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Fato 01), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (
ID 339931533
), o Parquet sustenta que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas. Destaca o reconhecimento firme efetuado pela vítima GERALDO MANGELA PEREIRA em sede policial (
ID 339930895 - Pág. 42/43
), o qual deve ser considerado prova irrepetível face ao falecimento do ofendido antes da instrução judicial.

Ressalta ainda a apreensão do veículo Corolla em frente à quitinete onde o apelado foi preso e o relatório de monitoramento eletrônico (
ID 339931414
) que aponta o desligamento da tornozeleira no exato horário do crime.

A defesa apresentou contrarrazões (
ID 339931538
), pugnando pela manutenção da absolvição ante a alegada insuficiência de provas judicializadas e nulidade do reconhecimento administrativo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (
ID 341099366
).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, entendo que a r. sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não comportando a reforma pretendida pelo órgão ministerial.

Embora inegável a gravidade do crime de roubo, o sistema processual penal brasileiro, orientado pelo
princípio constitucional da presunção de inocência
e pela máxima do
in dubio pro reo
, exige
juízo de certeza
para a prolação de um decreto condenatório, o qual
não se extrai do acervo probatório
dos autos.

A insurgência recursal repousa, primordialmente, no depoimento e reconhecimento realizados pela vítima Geraldo Mangela Pereira em sede policial (
ID 339930895 - Pág. 161
). Todavia, é imperativo registrar que tal elemento de informação padece de duas fragilidades intransponíveis.

Primeiramente, o reconhecimento efetuado na delegacia não observou as formalidades mínimas prescritas no art. 226 do Código de Processo Penal e na Resolução nº 484/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

Não houve a descrição prévia do suspeito, nem a sua apresentação ao lado de pessoas que com ele tivessem semelhança, tratando-se de ato meramente confirmatório e indutivo, realizado quando o réu já se encontrava detido por fato diverso.

Conforme o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC), o art. 226 do CPP constitui garantia mínima do acusado e sua inobservância torna a prova inválida para fundamentar condenação, especialmente se isolada.

No mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“A inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.”

(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

Ademais, em consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores, este Tribunal igualmente perfilha tal entendimento, como se verifica do precedente a seguir colacionado:

1. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"( HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio in dubio pro reo, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes. 3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10191866820218110003, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)

Em segundo lugar, a impossibilidade de judicialização de tal depoimento, em decorrência do falecimento do ofendido (
ID 339931512
), impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Embora o art. 155,
caput
, do CPP ressalve as provas irrepetíveis, a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial que não encontrem eco em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

No caso
sub examine
, as testemunhas policiais ouvidas em juízo (
ID 339931417
) nada souberam esclarecer quanto à dinâmica do Fato 01, limitando-se a relatar a abordagem ocorrida no dia 26/07/2022, referente a outro delito do qual o apelado foi absolvido. Portanto, não há prova judicializada que vincule RAFAEL à subtração do veículo no dia 22/07/2022.

A tese ministerial de que o veículo Corolla foi apreendido "em poder" do réu não se sustenta. O automóvel foi localizado em via pública, em frente a uma quitinete onde diversos indivíduos estavam presentes (
ID 339930895 - Pág. 16
).

Conforme bem destacado pela defesa nas contrarrazões (
ID 339931538
), o réu sequer foi denunciado pelo crime de receptação deste veículo, imputação esta dirigida exclusivamente ao corréu Adriano, o que reforça a ausência de posse direta por parte de RAFAEL.

Quanto ao relatório de monitoramento eletrônico (ID 339931414), o hiato de sinal verificado entre
12h00 e 23h59 do dia do crime
constitui
indício ambíguo
, incapaz de sustentar, por si só, um juízo condenatório.

Como pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a ausência de registro por período prolongado pode decorrer de falha técnica ou descarregamento da bateria, não autorizando a presunção de que o réu desligou o aparelho especificamente para a prática de um roubo que durou poucos minutos. No processo penal, a dúvida sobre a interpretação de um indício deve sempre favorecer o acusado.

Assim, o que resta é um reconhecimento administrativo nulo, um depoimento extrajudicial impossibilitado de ser testado em juízo e indícios circunstanciais insuficientes para lastrear uma condenação de tamanha carga punitiva.

Diante da fragilidade do acervo probatório e da inexistência de provas robustas produzidas em Juízo, a absolvição é medida imperativa, em observância ao art. 386, VII, do CPP.

DIPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apelatório, mantendo incólume a sentença que absolveu RAFAEL DE AZEVEDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026